Tribunal: TJES
Processo: 5000683-67.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-67.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GREGORIO GRAMA CAVALCANTE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA INÓCUA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12887998), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O embargante alega erro material quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que houve desistência prévia do recurso de agravo de instrumento, formulada em 31/10/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.. Verifica-se se há erro material no acórdão embargado ao manter a condenação em verba sucumbencial, mesmo diante de desistência anterior ao julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, tendo examinado todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia.
3.1. O acórdão já tratou expressamente da questão da sucumbência, fixando os honorários advocatícios com base no Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, que determina a condenação do recorrente vencido mesmo na ausência de contrarrazões, desde que a parte recorrida esteja assistida por advogado.
3.2. A alegada desistência anterior não interfere na sucumbência reconhecida no julgamento do agravo interno, tampouco afasta a imposição de honorários prevista na legislação e jurisprudência aplicáveis.
3.3. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à solução da causa.
3.4. O que se busca com os embargos, na realidade, é a rediscussão do mérito da condenação, finalidade incabível à via aclaratória, cuja natureza é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3.5. A interposição do recurso, sem vício relevante apontado, revela-se manifestamente protelatória, devendo ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000683-67.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: GREGÓRIO GRAMA CAVALCANTE

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
E OUTROS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA INÓCUA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12887998), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O embargante alega erro material quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que houve desistência prévia do recurso de agravo de instrumento, formulada em 31/10/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.. Verifica-se se há erro material no acórdão embargado ao manter a condenação em verba sucumbencial, mesmo diante de desistência anterior ao julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, tendo examinado todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia.
3.1. O acórdão já tratou expressamente da questão da sucumbência, fixando os honorários advocatícios com base no Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, que determina a condenação do recorrente vencido mesmo na ausência de contrarrazões, desde que a parte recorrida esteja assistida por advogado.
3.2. A alegada desistência anterior não interfere na sucumbência reconhecida no julgamento do agravo interno, tampouco afasta a imposição de honorários prevista na legislação e jurisprudência aplicáveis.
3.3. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à solução da causa.
3.4. O que se busca com os embargos, na realidade, é a rediscussão do mérito da condenação, finalidade incabível à via aclaratória, cuja natureza é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3.5. A interposição do recurso, sem vício relevante apontado, revela-se manifestamente protelatória, devendo ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 12887998) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.13109852), sustentando que há existência de erro material no v. Acórdão, em relação à condenação em custas e honorários em razão da desistência prévia do agravo de instrumento, recurso formulado em 31/10/2024.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante.

É cediço, conforme o Enunciado nº 8 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 8
– O Recorrente vencido será condenado em honorários,
mesmo ausentes contrarrazões,
desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.

In casu
, o acórdão já teria tratado expressamente da matéria, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa. Assim, segundo este juízo, a decisão é clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, especialmente sobre a distribuição do ônus da sucumbência, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Além disso, o agravo de instrumento (recurso formulado em 31/10/2024) não foi conhecido com base no art. 932, III, do CPC, por ser incabível em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, que não admitem esse tipo de recurso contra decisões interlocutórias.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender ser o caso de dar provimento aos embargos de declaração, a fim de afastar a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno não possui natureza de recurso autônomo ou independente, por não inaugurar nova instância recursal. Por esse motivo, não se aplica a fixação de honorários sucumbenciais recursais.

Além disso, consta dos autos que o embargante apresentou pedido de desistência do agravo (ID 10678090) antes mesmo da prolação da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 10207828), o que reforça a ausência de ônus sucumbencial.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

No caso em exame, verifica-se, de fato, a existência de erro material no Acórdão de ID 12887998, que condenou o agravante, aqui embargante, em custas e honorários.

Diante do exposto, voto para
conhecer
dos embargos de declaração e, no mérito,
dar-lhes provimento
, a fim de afastar a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme fundamentação supra.

É como voto.